Tribunal: TJDFT
Processo: 0708336-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708336-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEBERSON LAURINDO DIAS AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CLEBERSON LAURINDO DIAS (executado) contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama (id. 113494511), que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0703693-69.2020.8.07.0004, movida por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A (exequente), indeferiu pedido de declinação da competência para um dos Juízo da comarca de domicílio do executado, no Novo Gama – GO. Confira-se, por oportuno, o teor do decisum: “Mantenho a tramitação do feito nesta vara, o que faço com a finalidade de prestigiar o princípio da “perpetuatio jurisdionis”, sendo que no momento da propositura da ação o demandante se baseou em endereço informado no contrato, não tendo a parte ré comunicado, na sequência, qualquer alteração. (...) Ademais, o devedor lastreia seu pedido em regra de competência relativa, todavia não o fez em momento oportuno. Note a parte executada que a citação se deu em 07/08/2021, sendo que o r. mandado foi juntado em 11/08/2021 (ID 100010171 - Pág. 1), não tendo a parte reclamado tal direito em sede de embargos à execução, já que transcorrera “in albis” tal prazo (ID 102944038 - Pág. 1), obrigação que lhe cabia consoante art. 917, V, do CPC. Logo, prorrogada está a competência para processar o feito neste juízo. Em conseqüência, INDEFIRO o encaminhamento do processo para a DPGO ou para advogado dativo.” Em suas razões recursais (id. 33593398), o executado/agravante defende, inicialmente, o cabimento do recurso com base no entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o rol do artigo 1.105 do Código de Processo Civil seria passível de mitigação. No mérito, argumenta que o feito originário se iniciou sob o procedimento da busca e apreensão em alienação fiduciária, sendo convertido em execução após a necessidade de ser citado por edital, sendo a ele nomeado curador especial. Narra que, por conseguinte, a Defensoria Pública, no exercício do encargo, pleiteou a sua citação pessoal em endereço no município do Novo Gama – GO, a qual restou frutífera, implicando a extinção da curadoria. Diante deste cenário, entende que, uma vez conhecido seu domicílio, a tramitação do feito deveria se dar naquela localidade, sublinhando que “(...) o princípio da perpetuação da jurisdição deverá ser invocado somente se prorrogada a competência em virtude da não arguição de incompetência em momento oportuno, porquanto em hipótese de competência relativa, havendo requerimento, é imperativa a declinação de competência (...)” (p. 4). Salienta que, embora tenha sido regularmente citado em 7/8/2021, só teria constituído a sua representação judicial em 5/11/2021, momento em que, segundo o seu entendimento, teria se iniciado a possibilidade de manifestação nos autos para arguir a declinação de competência. Ao final, requer o deferimento de efeito suspensivo ao seu recurso, sublinhando que a probabilidade do direito estaria evidenciada em seus argumentos e, ainda, que o perigo de dano decorreria da possibilidade de atos processuais serem praticados por um Juízo que entende ser incompetente. No mérito, pugna pelo provimento de seu recurso “(...) no sentido de declarar a declinação da competência em favor de um dos juízos cíveis da comarca goiana, nos termos do art. 781, I, do CPC (...)” (p. 7). Preparo dispensado por ter sido deferida a gratuidade de justiça ao executado/agravante na origem. É o relatório. Decido. Prima facie, a despeito das considerações do recorrente, identifico ser o caso de cabimento do agravo de instrumento com fundamento no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, estando, ainda, preenchidos os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 do diploma processual. Quanto ao pedido de natureza liminar, a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma adjetiva, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O que pretende o executado/agravante, em suma, é sobrestar o andamento do processo na origem até que o requerimento de declínio da competência para a comarca do seu domicílio, em outro Estado da Federação, possa ser apreciado nesta instância recursal. Embora os argumentos deduzidos pela parte agravante mereçam ser analisados com maior aprofundamento, por ora, mostra-se prudente uma imediata intervenção deste órgão relator para determinar o sobrestamento do processo enquanto pendente recurso para a apreciação da matéria, até porque os fundamentos expostos na decisão agravada devem ser avaliados com cautela, e não de forma generalizada, já que, em princípio, tratando-se de demanda que envolve relação de consumo, a competência territorial possui natureza absoluta. Com efeito, ao menos em uma análise perfunctória, considerando tratar-se de discussão que envolve competência, tenho que a questão deve ser melhor esmiuçada, inclusive, com o estabelecimento do contraditório da parte adversa. Desta feita, reputo prudente a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, de modo a sobrestar o curso processual na origem, viabilizando uma melhor e mais aprofundada análise da questão pelo colegiado. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se em contraditório. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de março de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora